Tribunal: TJBA
Processo: 8067828-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067828-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: EDILSON DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
AMON PEDREIRA FELIX

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDUÇÃO DO DANO MORAL.
DES
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira e empresa intermediadora contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, declarou a nulidade da contratação, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa intermediadora possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado, com manifestação de vontade livre e informada do consumidor; e (iii) definir a adequação da condenação por danos morais e da repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A empresa intermediadora integra a cadeia de fornecimento do serviço, atuando na operacionalização do produto financeiro, o que atrai a responsabilidade solidária nos termos do CDC.

4. Não restou comprovada a regularidade da contratação, tampouco a manifestação de vontade válida do consumidor, sendo insuficientes os registros eletrônicos apresentados, além da existência de inconsistências relevantes, como a utilização de conta bancária inativa.

5. Configurada a falha na prestação do serviço, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

6. O dano moral é in re ipsa, decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, devendo ser mantido em R$ 7.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes do tribunal.

7. A repetição do indébito em dobro é cabível, independentemente de comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ, por se tratar de cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva.

8. Não comprovada a disponibilização do valor ao consumidor, indefere-se a pretensão de restituição em favor da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A empresa intermediadora de serviço financeiro integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. A ausência de comprovação da contratação válida de empréstimo consignado enseja a nulidade do contrato e a responsabilização objetiva da instituição financeira. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa. 4. A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 676.608/RS; TJBA, Apelação nº 8000317-02.2021.8.05.0068, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8067828-53.2023.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelantes BANCO MASTER S/A E PKL ONE PARTICIPAÇÕES e como Apelado EDILSON DE OLIVEIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA